Tribunal: CARF
Processo: 10865.000455/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000455/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.117 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE SÃO JOÃO DA
BOA VISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2007
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado - art. 173, I, do CTN.
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa não atende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata
de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é
vinculado.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000455/2008-74
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencido(a)(s) o(a)(s) Conselheiro(a)(s) Gregório Rechmann Junior, Renata Torati
Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que votaram por cancelar o lançamento da multa em
relação às competências 12/2002 a 02/2003, aplicando-se o resultado do julgamento dos
processos 10865.000444/2008-94, 10865.000449/2008-17 e 10865.000452/2008-31.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 9a Turma da DRJ/RPO,
consubstanciada no Acórdão n° 14-21.327 (fls. 222 a 226), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
O auto-de-infração - AI DEBCAD 37.075.991-5, de 27/02/2008 foi lavrado por ter sido
constatado que a autuada, no período compreendido entre as competências 01/2001 e
06/2007, apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, conforme previsão contida no artigo 32, IV e parágrafo
5° da Lei n° 8.212/91 e artigo 225, IV, parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social - RPS e descrição no Relatório de fls. ll/22 dos fatos geradores não declarados
em GFIP.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 93.957,40 (noventa e três mil, novecentos e
cinquenta e sete reais e quarenta centavos), fundamentada no artigo 32, parágrafo 5“ da
Lei n° 8.212/91 combinado com os artigos 284, II e 373 do RPS, com valores
atualizados pela Portaria MPS 142, de 11/04/2007 (DOU 12/04/2007).
O autuado apresentou defesa tempestiva alegando em síntese que:
-
faz-se
necessário
o
apensamento
dos
processos
10865000453/2008-85,
10865.000454/2008-20 e 10865.000455/2008-74, pois todos dizem respeito ao
descumprimento de obrigação acessória que se subsumem em uma única, estando
jungidas aos mesmos princípios de regência;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

- não se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (discorre a
respeito dos mesmos);
- a NBC - Norma Brasileira de Contabilidade emana do Conselho Federal de
Contabilidade, entidade desprovida de função legislativa a qual compete apenas
fiscalizar o exercício da profissão de contabilista, agredindo o princípio da legalidade a
exigência fiscal embasada nessa norma;
- a sanção que se busca aplicar não tem maior significado, pois o não cumprimento das
obrigações acessórias não impediu que a fiscalização cumprisse seu labor. Traz aos
autos os documentos de fls. 39/69.
Os autos foram encaminhados à fiscalização mediante o despacho de fls. 74 para
regularização da instrução processual mediante a juntada de elementos mencionados no
Relatório Fiscal que não se encontravam nos autos.
Procedeu-se então à juntada dos documentos de fls. 75/198, seguida da reabertura do
prazo de defesa ao sujeito passivo, mantendo-se este inerte.
A DRJ/RPO julgou a impugnação procedente em parte por meio do Acórdão n°
14-21.327 (fls. 222 a 226), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa e' incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, ou da data em que se tomar definitiva a decisão que houver
anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão exarada em 13/03/2009 (fl. 228) e
apresentou Recurso Voluntário em 03/04/2009 (fls. 232 a 241) sustentando: a) decadência; b)
cerceamento de defesa; c) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e; d) não
cabimento da multa aplicada.
É o relatório.

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Cerceamento de defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O recorrente alega ausência de tempo hábil para apresentar sua defesa, que não
teve acesso aos autos fora do cartório, ininteligibilidade das siglas utilizadas na autuação e requer
o apensamento de processos.
O princípio do contraditório se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao pedido de apensamento dos processos, peço vênia para reproduzir
trecho do Acórdão da DRJ. Confira-se (fls. 224):
Inicialmente, no que se refere ao requerimento para apensamento dos processos
mencionados na impugnação apresentada, deve o mesmo ser afastado, vez que cada
lavratura fiscal decorre do descumprimento de uma obrigação acessória distinta, com
capitulações legais diversas:
- 10865000453/2008-85: deixar de exibir documento ou livro, apresentá-los sem a
observância das formalidades legais exigidas, contendo informação diversa da realidade
ou com a omissão de informação verdadeira (Lei n° 8.212/91, artigo 33, parágrafos 2° e
3°);
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

- 10865000454/2008-20: deixar de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela legislação (Lei n° 8.212/91, artigo 32, 1);
- l0865.000455/2008-74: apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (Lei n° 8.212/91, artigo 32, IV e
parágrafo 5°).
Considerando, além da diversidade das obrigações acessórias ensejadoras de cada uma
das autuações, que cada processo em questão deve contar com todos os elementos
necessários ao seu julgamento, merece ser indeferido o pedido de apensamento
formulado pelo sujeito passivo.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Decadência
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser aplicada
a regra quinquenal da decadência do Código Tributário Nacional.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o ou art. 173, inc. I) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização, bem como a
inexistência de dolo, fraude ou simulação.
Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao
efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa manifestar se concorda ou não
com o recolhimento tem início; em não havendo concordância, deve haver lançamento de ofício
no prazo determinado pelo art. 150, § 4o, salvo a existência de dolo, fraude ou simulação, casos
em que se aplica o art. 173, inc. I. Expirado o prazo, considera-se realizada tacitamente a
homologação pelo Fisco, de maneira que essa homologação tácita tem natureza decadencial.
Se, por outro lado, não houver o pagamento prévio pelo contribuinte, não há
homologação (expressa ou tácita) a ser exercida pelo Fisco e o direito de constituição do crédito
não é contado do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica (ex. cartão de gratificação) exigida no Auto de
Infração. Essa questão foi definitivamente pacificada com a edição da Súmula CARF 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Ocorre que, em se tratando de obrigações acessórias (ou instrumentais), não há
que se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. Na dicção
do § 2o do art. 113 do Código, a obrigação acessória decorre da legislação tributária
(compreendendo as leis, os tratados, as convenções internacionais, os decretos e as normas
complementares) e tem por objeto as prestações positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que
não necessariamente decorrem da existência da obrigação principal, mas sim existem no
interesse de eventual arrecadação ou fiscalização.
Apenas as obrigações principais, que têm por objeto o pagamento de tributo, estão
sujeitas ao recolhimento antecipado e, consequentemente, à norma do art. 150, § 4o. Ou seja, a
contagem do prazo para constituição de multa por descumprimento da obrigação instrumental
segue uma regra distinta da contagem do tempo para constituição da obrigação principal. Em se
tratando de obrigações acessórias, não há pagamento a ser homologado pelo Fisco, sendo
aplicável o art. 173, inc. I, do CTN.
Essa questão foi recentemente sumulada neste Conselho, conforme se vê na
Súmula CARF 148, de observância obrigatória pelos Conselheiros, ex vi do art. 45, inc. VI, do
RICARF:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
O Auto de Infração foi lavrado em 27/02/2008 e o contribuinte foi notificado em
04/03/2008 (fl. 28), o que implica reconhecer a decadência até a competência 11/2002.
Quanto à competência 12/2002, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde a 1o de janeiro de 2004, e não a 1o de
janeiro de 2003, ex vi da Súmula CARF 101:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (destacou-se)
Assim, correta a decisão da DRJ que concluiu que as competências 01/2001 a
11/2002 foram atingidas pela decadência.
3. Da proporcionalidade e razoabilidade
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

A alegação de que a multa não atende os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência
fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente.
Isso significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal da multa imposta.
Tal matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, inclusive culminando com a edição da Súmula no 2, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
4. Da multa aplicada
Por fim, o recorrente alega que a multa aplicada viola o princípio da legalidade
porque a NBC - Norma Brasileira de Contabilidade emana do Conselho Federal de
Contabilidade, entidade desprovida de função legislativa a qual compete apenas fiscalizar o
exercício da profissão de contabilista e a sanção que se busca aplicar não tem maior significado,
pois o não cumprimento das obrigações acessórias não impediu que a fiscalização cumprisse seu
labor.
O contribuinte, em sua peça recursal, conforme sinalizado nas linhas acima,
limita-se a reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No que se refere aos questionamentos relacionados à NBC - Norma Brasileira de
Contabilidade no sentido de que a mesma não poderia embasar a autuação vez que
emana do Conselho Federal de Contabilidade, entidade, segundo entende a impugnante,
desprovida de função legislativa, resta prejudicada a análise de tal argumento, posto ser
a arguição formulada quanto a este particular endereçada a processo diverso
(l0865.000453/2008-85), no qual houve a citação de referida norma no Relatório Fiscal.
Assim, oportuna a análise desse argumento apenas no auto-de-infração com o qual
guarda relação.
Quanto à alegação de que o descumprimento da obrigação acessória ensejadora da
autuação não prejudicou os trabalhos fiscais, descabendo por conta disso a aplicação de
sanção ao impugnante, igualmente não assiste razão ao sujeito passivo, vez que, nos
termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.117 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000455/2008-74

“Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato. ”
Isto posto, merece o presente AI ser julgado PROCEDENTE EM PARTE, com a
exclusão da multa aplicada referente às competências 01/2001 a 11/2002, e a
manutenção do valor relativo ao periodo restante, retificando-se a multa aplicada para
R$ 67.971,50 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta
centavos).
É como voto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital